Tribunal: TJDFT
Processo: 0764542-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO FIRMADO NA SEDE DO INCORPORADOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem por ocasião do distrato do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade firmado entre as partes. Aduz o recorrente que o contrato foi firmado fora da sede do incorporador (stand de venda) e rescindido dentro do prazo de arrependimento previsto no art. 67-A, § 10, da Lei no 4.591/1964, alterada pela Lei no 13.786/2018, de modo que possui direito à restituição da quantia paga a título de comissão de corretagem; requer o provimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o contrato de compra e venda de imóvel foi firmado nas dependências do incorporador; e (ii) se é cabível a devolução de valores pagos, com base no direito de arrependimento e na aplicação das disposições da Lei no 13.786/2018.
III. Razões de decidir
3. O direito de arrependimento previsto no art. 67-A, § 10, da Lei no 4.591/1964, com redação da Lei no 13.786/2018, aplica-se exclusivamente a contratos celebrados fora da sede do incorporador, não sendo aplicável ao caso em que o contrato foi firmado na sede da recorrida, conforme comprovado nos autos (ID 66271135, pág. 14, item “9”).
4. A cláusula contratual que previa o pagamento da comissão de corretagem foi devidamente informada ao consumidor, inexistindo abusividade, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 938 (STJ, REsp no 1.551.951/SP).
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões recursais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.591/1964, alterada pela Lei no 13.786/2018, art. 67-A, § 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24/8/2016.